Tribunal: TJSP
Processo: 1045252-06.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. Inadimplemento incontroverso. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Indenização pelas benfeitorias. Descabimento. Renúncia pela locatária – Súmula 335 do STJ. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.